Tribunal: CARF
Processo: 13819.901930/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser reconhecido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901930/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.910 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado
no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: “É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa”.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser
reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-003.906, de 11 de agosto de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13819.901926/2009-98, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901930/2009-56
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901930/2009-56

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada)
e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório.
2.
O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de
que o crédito decorrente de pagamento a maior, informado pelo contribuinte na PER/DCOMP,
foi integralmente utilizado para a quitação dos seus débitos, não restando valor disponível para a
compensação informada no PER/DCOMP.
3.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual requer que o PER/DCOMP em questão seja devidamente homologado,
vez que houve mero erro no preenchimento do formulário: ao invés de crédito de saldo negativo,
foi reclamado crédito derivado de pagamento indevido de estimativa.
4.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, onde
busca reiterar que mero erro no preenchimento da declaração não pode obstar o reconhecimento
do seu direito creditório e que este pode ser sanado por decisão administrativa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901930/2009-56

6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que, a ora Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade, informa que errou ao preencher a
PER/DCOMP em análise, onde se lê pagamento indevido ou a maior
deve ser considerado saldo negativo.
8.
Por sua vez, r. DRJ mesmo tendo consignado haver indícios
quanto à legitimidade do direito creditório, não foi capaz de superar o
citado o erro formal cometido pela contribuinte. E, por conseguinte,
deixou de aprofundar a análise quanto à existência e quantificação do
crédito tributário. Nesse sentido, vale reproduzir os seguintes trechos:
À vista da ficha 12A da DIPJ2004, juntada à fl. 67 dos autos, verifica-se a
existência de indícios de que - possivelmente - a contribuinte dispunha,
quando da transmissão do referido PER/DCOMP em 22/08/2005, de crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ, passível de ser utilizado na compensação
de débitos próprios.
Todavia, especificamente no que se refere ao PER/DCOMP de no
19049.99199.220805.1.3.04-3501, o crédito reclamado foi o de R$10.207,14,
correspondente a pagamento supostamente indevido, no valor total de
R$11.106,41, realizado em 30/05/2003, e não ao saldo negativo de IRPJ apurado
ao final do ano de 2003.
Ainda que seja possível inferir que o pagamento da estimativa do mês teria
integrado a apuração do IRPJ devido ao final do período de apuração,
descortinando a existência de crédito correspondente a saldo negativo no
ajuste anual, não é possível à Delegacia de Julgamento, adstrita que é aos
limites do contraditório, agir de maneira a comutar o pedido original,
inovando em relação ao objeto da lide. A solução proposta pela contribuinte,
pois, escapa à competência regimental da DRJ.
Além disso, acatar a substituição do crédito em grau de recurso seria o
mesmo que reconhecer efeitos a pedido de retificação depois de prolatado o
despacho decisório, o que é vedado pelo art. 57 da IN SRF no 600/2005,
vigente à época dos fatos [...]
Cumpre ressalvar que a regra geral é excepcionada nos casos de erro material no
preenchimento da declaração, conforme previsto no art. 58 da mesma instrução
normativa [...]
Todavia, o procedimento adotado pela contribuinte no preenchimento do
PER/DCOMP original - qual seja, de apontar a existência de crédito decorrente
de pagamento indevido, ao invés de saldo negativo — caracteriza a adoção de
critério jurídico quanto à indicação do direito de crédito, de maneira que eventual
equívoco havido no exercício dessa opção não pode ser classificado como mero
erro de preenchimento ou inexatidão material.
O desfazimento da opção anterior somente é factível mediante o cancelamento
do PER/DCOMP original e a apresentação de um novo pedido de compensação,
formalizado em instrumento próprio, em conformidade com o artigo 74, § 1o e 9o
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901930/2009-56

da Lei no 9.430/96, com a devida indicação do direito de crédito que a
contribuinte julga correto.
Conclui-se, portanto, à vista do que dispõe o artigo 32 do Decreto no 70.235/72,
abaixo reproduzido, que diante da inocorrência de inexatidão material, não há
possibilidade de retificação do PER/DCOMP, seja por iniciativa do contribuinte
(com forte no art. 58 retrocitado) [...] (grifos nossos)
9.
Vejam que, a controvérsia acerca da possibilidade de restituição ou
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal já foi objeto de longa disputa neste E. Conselho, resultando na
edição da Súmula CARF no 84:
“Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.”
10.
Diante da alegação da Recorrente de apuração de saldo negativo, a
DRJ deveria ter verificado aspectos da apuração do ajuste anual do ano-
calendário de 2003 antes de reconhecer ou não o crédito pleiteado.
11.
Na hipótese de restar comprovada, pela documentação contábil e
fiscal da contribuinte, a existência de saldo negativo de IRPJ para o ano
de 2003, os pagamentos a título de estimativa de IRPJ, do mesmo
período, podem ser admitidos enquanto indébitos passíveis de
compensação a partir da data do seu recolhimento, conforme Súmula
CARF no 84.
12.
Nesse mesmo sentido, concluiu o Conselheiro Rafael Vidal de
Araujo, relator no julgamento do processo no 10166.901000/2009-36, em
litígio semelhante:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO CORRESPONDENTE A
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA
MENSAL. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
De acordo com o § 3o do art. 67 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5o
dessa mesma portaria, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901930/2009-56

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL OU COMO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há
que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a
concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte.” (Processo no 10166.901000/2009-36, Acórdão no 9101-002.903, 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 08 de junho de 2017)
13.
Em consonância com a ementa acima transcrita, entendo que a
indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais e não o
saldo negativo final, não deve obstar a análise do direito creditório
pleiteado pela Recorrente. No presente caso não houve mudança na
origem do direito creditório, mas sim a indicação da parte (estimativa
mensal) ao invés do todo (saldo negativo).
14.
No mais, alinho-me ao entendimento de que a Administração não
pode ficar restrita ao que as partes demonstram no curso do processo e,
além de fundamentar a decisão com base nas provas apresentadas, deve
buscar a verdade material por meio das diligências necessárias. In casu, a
douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, ter realizado a análise da suficiência do crédito e/ou
determinado o retorno dos à Unidade Local Competente para tal
providência, vez que ela própria evidenciou o erro, bem como consignou
haver indícios quanto à existência do direito de crédito.
15.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o
direito ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da
verdade material. Sob esse aspecto, é cediça a jurisprudência
administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados pela
administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade
material, sob pena de enriquecimento ilícito da União.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901930/2009-56

16.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar,
mas empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar
determinados serviços. Quando dificultamos a relação entre o Fisco e os
contribuintes, naturalmente estamos atravancando o desenvolvimento
econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua
atenção entre a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória
outorgada pelo Estado – o número de obrigações acessórias no Brasil traz
concretude a essa afirmação e a própria sistemática do lançamento por
homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações
(Estado como suposto credor) como não homologação de pedidos de
compensação (Estado como suposto devedor).
17.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte
que podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública,
em especial do princípio da eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e
do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
18.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da
cooperação e da obtenção de resultados proporcionais e efetivos à
continuidade das atividades empresariais e à justa arrecadação. As
autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles
contribuintes que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais,
mas que se equivocam diante da pública e notória complexidade do
sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real preocupação para que
os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol
da satisfatividade das decisões administrativas.
19.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material,
tenho que discordar da r. DRJ e, considerando que a origem e a
procedência do crédito não foram devidamente analisadas até o
momento, entendo que cabe a unidade local proceder a verificação da
suficiência do direito creditório para a compensação declarada,
considerando a alegação de apuração de saldo negativo.
20.
A partir da análise pela unidade local, deve ser prolatado novo
despacho decisório, com abertura de prazo para apresentação de nova
manifestação de inconformidade e dos demais recursos previstos na
legislação. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o
direito de defesa da contribuinte permanece preservado.

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.910 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901930/2009-56

21.
No mais, é fundamental que sejam verificados conjuntamente, por
meio dos sistemas de informação internos da RFB, os PER/DCOMP’s
que tenham por base o mesmo crédito.
Conclusão
22.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise de mérito do direito creditório na
modalidade de saldo negativo, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir
do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital